Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INSUBSISTÊNCIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. AÇÃO TRABALHISTA IMPROCEDENTE. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. DATA-BASE. AÇÃO TRABALHISTA. CUSTAS E SUCUMBÊNCIA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização 1.1. Não configura cerceamento de defesa fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos, dispensando produção de outras provas
2. Sentença é citra ou infra petita quando não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar algum dos pedidos deduzidos na inicial. A causa de pedir se baseia nos fatos que alicerçam a pretensão. 2.1 Do cotejo entre inicial e sentença, nenhuma incongruência pode ser reconhecida, muito menos insuficiência de fundamentação.
3. O art. 1.030 do CC estabelece que o sócio pode ser excluído judicialmente por iniciativa da maioria dos demais sócios em virtude da prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente. No casos, a sociedade autora é composta por dois sócios: um majoritário, e o réu, detentor de somente 0,1% (um décimo por cento) das cotas sociais.
4. “Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra.” (REsp 1.129.222/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe de 1o/08/2011). 4.1. Restou evidente a quebra da affectio societatis, tendo a autora demonstrado os motivos: ingresso de ação trabalhista contra sociedade empresária e sócio, com alegações inverídicas e descumprimento das obrigações sociais por parte do réu. 4.2. Diante desse cenário de animosidade entre sócio e sociedade, de interesses colidentes, observam-se motivos plausíveis para exclusão judicial do réu.
5. Nos casos de dissolução societária, a data-base para apuração de haveres de sócio retirante — e não de sócio excluído judicialmente — é o momento em que ele manifesta sua vontade, observado prazo de 60 dias (art. 1.029 do Código Civil). 5.1. No caso dos autos, até a declaração de dissolução parcial da sociedade, o réu figura como sócio. Não houve manifestação de vontade de sair da sociedade, de retirar-se do quadro societário. Ajuizamento de ação trabalhista contra sócio e sociedade, por si só, não consubstancia tal exteriorização volitiva. Não consta nos autos qualquer documento que exteriorize a vontade do réu de se desligar da sociedade limitada, de deixar a condição de sócio. 5.2. Por conseguinte, a solução conferida pela sentenciante é a que melhor se coaduna com a realidade dos autos: considerar a data da declaração da resolução parcial da sociedade por sentença como a respectiva data-base,.
6. Tendo em vista que o réu apresentou contestação e reconvenção, não é possível dizer que houve concordância deste com a dissolução da sociedade. Assim, hão que ser alterados os ônus de sucumbência.
7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu não provido e recurso da autora parcialmente provido.